Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLANO DE SAÚDE. HOME-CARE. PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM REGIME DE 12H/DIA. PLEITO DE ASSISTÊNCIA PELO PERÍODO INTEGRAL. PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em que o relatório do médico assistente denota, a princípio, que o auxílio de profissional de enfermagem foi prescrito para período integral devido precipuamente à dificuldade de os genitores auxiliarem o Agravante nos cuidados básicos da vida diária, atividade esta que escaparia à situação de urgente necessidade de presença do profissional técnico além do período de 12h/dia.
2. Os elementos até então presentes nos autos não conduzem à convicção quanto ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo – requisito imprescindível à concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC). A necessidade e o direito do Agravante à assistência domiciliar (home care) em tempo integral deve ser melhor elucidada após oportunizada a instrução probatória.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.